Tribunal: TJMT
Processo: 1017243-93.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017243-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.364.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA -
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

O fato da empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47
/2000-SEFAZ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017243-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): CLIMA INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória no 1047782-16.2019.8.11.0041
, interposta por
Clima Indústria de Cereais Ltda.,
deferiu liminar, determinando ao Recorrente que se abstenha de exigir da Autora o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual com saídas do território do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, defende o Agravante a legalidade na cobrança do imposto, porquanto o benefício fiscal relativo à mercadoria (operação) não se estende ao ICMS relativo à prestação de serviço de transporte, de modo que, quando o contribuinte emitir o Conhecimento de Transporte, o transportador deverá recolher o imposto incidente na prestação pelo seu valor total.

Alega que, não há que se falar em pagamento em dobro do frete (sobreposição de incidências do ICMS sobre o frete); haja vista que incide o ICMS sobre a mercadoria vendida, em que o frete é um dos componentes do preço, e o sujeito passivo é o vendedor da mercadoria; e também incide ICMS sobre a prestação de serviços de transporte de cargas em que o sujeito passivo é o transportador.

Sustenta que, a Portaria n° 47/2000-SEFAZ, editada com o objetivo de simplificação de procedimentos pertinentes às operações de saída de produtos primários, realizadas com cláusula CIF, foi dispensado o recolhimento do ICMS relativo à prestação de serviço de transporte, porquanto o respectivo valor restar embutido no montante do ICMS devido pela operação de circulação da mercadoria.

Esclarece que, a referida Portaria não tipifica benefício fiscal e as alterações legislativas inclusive no tocante à concessão de benefícios fiscais, até do PRODEIC, compromete a efetivação da integralidade da tributação da prestação de serviço de transporte de mercadoria no preço final da correspondente operação, descaracterizando a dispensa estampada no mencionado artigo 1° e artigo 6° do referido normativo que prevê a exigência do ICMS quando não for cumprido os requisitos na Portaria.

Afirma que, as alterações coligidas pela Portaria n° 81/2016-SEFAZ apenas expressaram duas de muitas outras hipóteses impeditivas da aplicação da dispensa quando inviabilizado o recolhimento do valor do ICMS devido na prestação de serviço de transporte, mediante integração ao montante devido pela operação correspondente.

Assevera que, foi também acrescentado o parágrafo único ao referido artigo, explicitando a restrição da aplicação da dispensa de recolhimento do ICMS na prestação de serviço, caso a tomadora do serviço se trate de empresa beneficiária do Programa de Desenvolvimento Setorial de Mato Grosso (PRODEIC), ou optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.

Elucida que, dada a obrigação de emitir o respectivo conhecimento de transporte, bem como de recolher o ICMS sobre o serviço de transporte pelo prestador de serviço, ainda que realizada por empresa beneficiária do PRODEIC ou de qualquer outro Programa de desenvolvimento setorial, em sendo a operação integralmente tributada pelo ICMS, observados os preceitos legais e regulamentares, exsurge o direito ao aproveitamento de crédito, se o preço de venda praticado for avençado com cláusula CIF.

Argumenta que, independentemente da alteração carreada pela Portaria n° 81/2016 à Portaria n° 47/2000-SEFAZ, a dispensa do recolhimento do ICMS pertinente à prestação de serviço de transporte não subsiste se impossibilitada a exigência do tributo juntamente com a operação relativa à circulação de mercadoria.

Por fim, declara que resta exaustivamente comprovada a ausência de
fumus boni iuris
por parte da Agravada, somado ao fato de existir o
periculum in mora
inverso, em desfavor do Estado de Mato Grosso, que corre o risco de jamais se ressarcir dos valores inadimplidos pela Agravada.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 24758992.

Sem contrarrazões (id. 28781982).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 28803990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória no 1047782-16.2019.8.11.0041
, interposta por
Clima Indústria de Cereais Ltda.,
deferiu liminar, determinando ao Recorrente que se abstenha de exigir da Autora o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual com saídas do território do Estado de Mato Grosso.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo,
não vislumbro a probabilidade do direito do Recorrente, necessário para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, pretende o Recorrente exigir o ICMS sobre o frete quando o serviço for contratado com cláusula CIF (custo, segurança e frete), contudo, nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

Além disso, o fato da empresa ser beneficiária do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47
/2000-SEFAZ, conforme já decidido por este
Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM A CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT - CUSTO SEGURANÇA E FRETE) -
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC
-
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO
- APELO DESPROVIDO.

1. Quando o frete é cobrado do adquirente, ou seja, quando integra o valor do produto (compra CIF) - o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

2. Não há como legitimar nova cobrança do ICMS em razão do frete sob pena de incidir em bitributação.

3. A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias, que o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

4. Se o valor do frete pago for incluído na base de cálculo do ICMS para acobertar a operação de venda, a Autora faz jus a restituição do valor que arcou com ICMS em razão do transporte em observância ao princípio da não cumulatividade. 5. Apelo desprovido.

(N.U 0002108-13.2011.8.11.0041, RAC 50819/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/10/2017, Publicado no DJE 23/4/2018). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS.

2- Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação.

3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria.

(N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 10/3/2020). [Destaquei].

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020